Tribunal: TJPA
Processo: 0009071-46.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009071-46.2017.8.14.0040

APELANTE: VALTESON VIANA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALTESON VIANA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (id. 14718852) que, nos autos dos AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE MESMO NOME, julgou o pedido improcedente, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, suspensas em razão da concessão da gratuidade.

Em suas razões (id. 14718855), o apelante, após breve resumo dos fatos, sustentou que o parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93 não retira da administração pública a obrigação de indenizar os contratos por ela celebrados.

Defendeu que a sentença ignorou por completo o depoimento do Sr. Bernado José Silva Rodrigues, em documento encaminhado pela própria prefeitura, no memorando nº 536/2017.

Advogou a tese de existência de provas contundentes de que prestou serviços para a municipalidade, devendo ser ressarcido, portanto, em razão do princípio de vedação ao enriquecimento sem causa.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, refutando os fundamentos deduzidos e que fosse mantida integralmente a sentença impugnada (id. 14718859).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 15561977, págs. 1/3, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível
, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito do recurso.

No caso, alegou o apelante que é locatário de caminhão e, por meio de contrato verbal, prestou serviços para a municipalidade ré de junho a setembro de 2013, tendo sido acordado com o recorrido o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) por mês a título de aluguel.

Asseverou que todas as despesas decorrentes do uso do veículo corriam por sua conta, porém recebeu apenas R$9.000,00 (nove mil reais) pelo aluguel do caminhão, existindo um crédito a seu favor no importe de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Disse que seus caminhões prestavam serviços para a SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Parauapebas, porém, nos meses anteriores a junho de 2013, recebia os pagamentos por meio da empresa CTC – Engenharia.

Afiançou que, após o término do contrato da mencionada empresa com o município apelado, o então Secretário de Obras fez uma reunião com todos os prestadores de serviços e determinou que estes continuassem a prestação dos respectivos serviços diretamente até que outra empresa assumisse o contrato.

Aduziu que, tendo mantido o serviço, não recebeu os pagamentos devidos nos meses de junho a setembro de 2013, representado pelo valor corrigido à época da petição inicial de R$74.788,28 (setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que não fora comprovado que efetivamente houve a prestação dos serviços, tampouco restou comprovada a existência de contrato entre as partes.

De fato, não há provas nos autos da efetiva prestação dos serviços alegados pelo apelante, os quais, segundo ele, teriam sido executados nos meses de junho a setembro de 2013, sendo certo que essa comprovação se constitui requisito fundamental para que fosse cumprida a obrigação de pagar por parte do ente público municipal.

Nessa linha, segue entendimento do STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança que objetiva o pagamento dos valores alegadamente devidos pelo Distrito Federal, em virtude da execução, pela Knowtec, do Contrato de Prestação de Serviços 12/2008-AGECCJM, no período de janeiro a maio de 2011, julgada improcedente.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Caso em que a recorrente alega que a produção de prova pericial e testemunhal permitiria a comprovação da efetiva prestação dos serviços.

4. Por sua vez, a Corte de origem, analisando o conjunto probatório dos autos, entendeu que a "autora não logrou demonstrar qualquer documento no qual conste o termo circunstanciado firmado pelo gestor do contrato, na forma prevista no artigo 73 da Lei n° 8.666/93, atestando a conclusão dos serviços pactuados". Acrescentou que "a comprovação da execução de serviços de tecnologia não pode ser demonstrada pela mera emissão de notas fiscais, ou pela apresentação de planilhas elaboradas tradicionalmente, sendo exigida a 'certificação do serviço assinada pelo gestor do contrato, onde conste, especificamente, qual o serviço efetivamente realizado pela empresa contratada'. A Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece expressamente que a liquidação de despesa por serviços prestados deve ter por base 'os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço' (art. 63, §2º, III)". Assim, concluiu o TJDF que a perícia judicial pleiteada não seria apta para atingir tal objetivo, porquanto em nada poderia acrescentar ao que nã
o
foi trazido pelo autor ao processo, conforme exigências legais.

5. O Tribunal local consignou ainda que o argumento trazido na Apelação da ora recorrente foi no sentido de que a prova pericial seria útil para demonstrar "qual forma de remuneração seria mais vantajosa para o Distrito Federal: a baseada na quantidade de horas de serviços técnicos efetivamente prestados (...) ou sob o regime de empreitada por preço global, que envolvia o pagamento mensal de um valor fixo". Contudo, concluiu que "a discussão sob qual remuneração seria mais vantajosa para o Distrito Federal, que seria elucidada pela prova pericial vindicada, não foi relevante para a solução do litígio", porquanto "a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente em virtude de a parte autora não haver apresentado provas da efetiva prestação dos serviços contratados durante os meses de janeiro a maio de 2011".

6. O princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC, esclarece que o magistrado é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão. Dessa forma, rever os fundamentos que levaram a conclusão a esse respeito, demandaria o exame do conjunto probatório, o que vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1594082/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016) (grifei)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências de Tribunais Pátrios,
verbis
:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE COLETA SELETIVA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DESCABIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70075442723, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 14/12/2017) (grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
ALUGUEL DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém,16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00023737820138140035 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2019) (grifei)

Ademais, conforme informado pelo próprio recorrente em sua petição inicial, antes do período em que afirma não ter recebido o valor a que diz fazer jus, o pagamento pela contraprestação do serviço que afirma que realizava era efetuado pela empresa UTC – Construtora e Transportadora Carvalho Ltda., conforme se depreende do documento de id. 3825982, pág. 3.

De tal modo, restou comprovado que o vínculo contratual do ora recorrente era com mencionada empresa e não diretamente com a municipalidade.

Além disso, cumpre registrar que as planilhas apresentadas nos ids. 3825980, págs. 1/6, 3825981, págs. 1/6 e 3825982, pág. 1 não possuem o condão de provar a existência de prestação de serviços no período alegado, pois apresentam assinatura apenas no campo observação, sem a devida matrícula, sem o atesto devido, tendo todos os horários de entrada e saída do veículo sido preenchidos de forma igual, o que inviabiliza a utilização de tais documentos como prova do alegado.

Portanto, sendo ônus probatório do recorrente comprovar o que alega e não cumprindo com esse
mister
, deve a sentença de primeiro grau ser mantida
in totum
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada
.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024